Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730853-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório (id. 38155764) outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (Id. 38155816), Dr. GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, inscrito na OAB/DF 53.701-A, encontra-se vencido. Assim, intime-se a parte ré (BANCO BMG S.A.) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora